Tribunal: TJBA
Processo: 0705059-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0705059-75.2021.8.05.0001 FORO: COMARCA DE SALVADOR - 13ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: MARCOS DA SILVA SOUSA MACHADO ADVOGADO: ADAILTON SANTOS DE JESUS - OAB/BA 46.954 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS PONTES DE SOUZA PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÕES RECURSAIS 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS E CONSISTENTES, INCLUINDO DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO INICIAL E APREENSÃO DE BENS ROUBADOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. 2. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DO ART. 59 DO CP. APLICAÇÃO CORRETA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICIALIDADE. CONCEDIDA A LIBERDADE AO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº 0705059-75.2021.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante, MARCOS DA SILVA SOUSA MACHADO, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIAMENTE do Recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR